Tribunal: TJBA
Processo: 8001884-89.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001884-89.2020.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES CAMPOS CARNEIRO

Advogado(s)
:
ALINE EMANUELLA ABREU MOTA CARNEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APE
LAÇÃO
CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. PASEP. QUESTIONAMENTO ACERCA DOS INDÍCES REMUNERATÓRIOS DE ATUALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SAQUE REALIZADO EM 2009. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRETENSÃO AUTORAL PRESCRITA, NOS TERMOS DO TEMA Nº 1.150 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL FIXADO NA SENTENÇA CORRETO. DATA DO SAQUE COMO DATA INEQUÍVOCA DE CONHECIMENTO DO AUTOR DA VIOLAÇÃO DE SEU DIREITO. TEORIA DA
ACTIO NATA
. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DE LOURDES CAMPOS CARNEIRO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Indenizatória ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória por suposta falha na gestão de valores vinculados ao PASEP. A autora alega que só teve ciência do desfalque em 2019, e sustenta que o termo inicial da prescrição deve ser fixado nesta data. Requer o afastamento da prescrição e o julgamento procedente dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

Discute-se se a ciência do desfalque pelo titular da conta PASEP deve ser considerada a partir do saque realizado em 2009 ou somente após o conhecimento de notícias em 2019, para fins de contagem do prazo prescricional decenal.

III. Razões de decidir

O art. 205 do Código Civil estabelece prazo prescricional de 10 anos para pretensões indenizatórias em casos como o presente.

Segundo a tese fixada no Tema 1.150 do STJ, o termo inicial da prescrição é a data em que o titular da conta toma ciência dos desfalques, sendo o Banco do Brasil parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

A data do saque do PASEP, em 14 de julho de 2009, constitui o marco da ciência do valor disponível na conta, iniciando-se, a partir dali, o prazo prescricional.

A alegação de que a ciência se deu apenas com a veiculação de notícias na mídia em 2019 não se sustenta diante do ato inequívoco do saque, que revelou ao titular o valor final da conta.

A inércia por mais de uma década evidencia o decurso do prazo prescricional, não havendo prova de impedimento objetivo que justificasse a postergação da ação judicial.

Reconhecida a prescrição da pretensão, resta prejudicado o exame do mérito quanto aos pedidos de ressarcimento e indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ciência inequívoca dos valores depositados em conta do PASEP ocorre no momento do saque, configurando-se, a partir de então, o termo inicial do prazo prescricional decenal.

2. inviável a postergação do início do prazo prescricional com base em alegada obtenção tardia de extratos, quando o valor já havia sido disponibilizado ao titular há mais de dez anos.

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, arts. 373, I e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150 dos Recursos Repetitivos; TJ-SP, Recurso Inominado Cível 1000685-40.2021.8.26.0297; TJ-BA, Apelação 8005945-60.2023.8.05.0113; TJ-DF, Apelação 0718861-86.2021.8.07.0001; TJ-PB, Apelação 0800411-26.2021.8.15.0181
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001884-89.2020.8.05.0137
, que figuram como parte recorrente
MARIA DE LOURDES CAMPOS CARNEIRO
e parte recorrida
BANCO DO BRASIL S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia por
CONHECER O RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES E

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos
termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA